Tribunal: TCU
Processo: 011.584/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8110/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.584/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allysson Vinicius Lima Xavier (XXX.978.814-XX); Jorge Renato Bezerra de Santana (XXX.180.004-XX); Macario Jose Ferreira (XXX.874.634-XX); Maria Angelina do Nascimento Silva (XXX.650.934-XX); Matheus Henrique de Souza Bezerra (XXX.570.294-XX); Michellon Cavalcante do Nascimento (XXX.774.434-XX); Renan Lucas de Melo (XXX.453.094-XX); Roney Celio Simoes Vieira (XXX.628.604-XX); Thayna Alves dos Santos (XXX.472.384-XX); Wellington Smiths Lira de Oliveira (XXX.519.374-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.